Tribunal: STJ
Processo: 1034246-85.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591939 - SP(2024/0091429-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SBC SAUDE LTDA.
ADVOGADO
: MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
AGRAVADO
: EDESIO APARECIDO PATRAO
ADVOGADA
: MARCELA PIRES PONTES - SP355546
INTERES.
: LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundada em
alegação de violação de dispositivos constitucionais, ausência de impugnação de
todos os fundamentos do acórdão e incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
inexigibilidade de
c/c
débito sobre suspensão de cobrança e custeio de materiais cirúrgicos utilizados em
cirurgia de emergência para correção de aneurisma de aorta abdominal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela de urgência e condenou o plano de saúde a custear todos os materiais
relacionados à cirurgia, com honorários fixados por equidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação da
arts. 10, § 2o, e 35-E; (ii) saber se houve violação do CC,
Lei n. 9.656/1998,
(iii) saber se houve violação da CF,
o, XXXVI; (iv) saber se cláusula
art. 422;
art. 5
restritiva é válida à luz do CDC,
§ 4o; e (v) saber se houve violação da
art. 54,
LINDB,
o.
art. 6
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f7f25c8-4e2e-455d-ae6b-b9ba345ee733

6. Não compete ao STJ examinar a alegada violação de dispositivo constitucional e
do
o da LINDB, por se tratar de matéria de feição eminentemente
art. 6
constitucional.
7. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto ao art. 422 do CC, pois
a questão não foi prequestionada no acórdão recorrido nem nos embargos de
declaração.
Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF em relação aos arts. 10, § 2o, e 35-E, da
8.
porque não houve impugnação específica do fundamento
Lei n. 9.656/1998,
autônomo do acórdão sobre a abusividade contratual à luz do CDC e houve
deficiência na fundamentação recursal.
9. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto ao CDC,
§ 4o, porque a
art. 54,
conclusão acerca da abusividade da cláusula e da essencialidade dos materiais
decorre de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É vedado o exame de matéria constitucional no recurso
Tese de julgamento
especial, não se conhecendo de alegações fundadas nos arts. 5o, XXXVI, da CF e
6o da LINDB. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ pela ausência de
prequestionamento do art. 422 do CC. 3. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF
diante da falta de impugnação de fundamento autônomo e da deficiência na
fundamentação quanto à
arts. 10, § 2o, e 35-E. 4. As Súmulas n.
Lei n. 9.656/1998,
5 e 7 do STJ obstam a revisão de cláusulas contratuais e o revolvimento do
conjunto fático-probatório sobre a validade da cláusula limitativa à luz do CDC,
§ 4o”.
art. 54,
8, arts. 10, § 2o, e 35-E; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/199
CF,
o XXXVI; CDC, arts. 54, § 4o, 51, § 1o, II e III, 3o, § 2o, e 6o,
art. 422;
art. 5
IV; LINDB,
o; CPC,
§ 11.
art. 6
art. 85,
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.996.080/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.934.602/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n.
27/6/2022;
282, 283 e 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55102171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f7f25c8-4e2e-455d-ae6b-b9ba345ee733

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f7f25c8-4e2e-455d-ae6b-b9ba345ee733

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591939 - SP (2024/0091429-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SBC SAUDE LTDA.
ADVOGADO
: MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
AGRAVADO
: EDESIO APARECIDO PATRAO
ADVOGADA
: MARCELA PIRES PONTES - SP355546
INTERES.
: LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundada em
alegação de violação de dispositivos constitucionais, ausência de impugnação de
todos os fundamentos do acórdão e incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de
débito sobre suspensão de cobrança e custeio de materiais cirúrgicos utilizados em
cirurgia de emergência para correção de aneurisma de aorta abdominal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou a
tutela de urgência e condenou o plano de saúde a custear todos os materiais
relacionados à cirurgia, com honorários fixados por equidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação da Lei n. 9.656/1998,
arts. 10, § 2o, e 35-E; (ii) saber se houve violação do CC,
(iii) saber se
art. 422;
houve violação da CF,
o, XXXVI; (iv) saber se cláusula restritiva é válida à luz
art. 5
do CDC,
§ 4o; e (v) saber se houve violação da LINDB,
o.
art. 54,
art. 6
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não compete ao STJ examinar a alegada violação de dispositivo constitucional e
do
o da LINDB, por se tratar de matéria de feição eminentemente constitucional.
art. 6
7. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto ao art. 422 do CC, pois a
questão não foi prequestionada no acórdão recorrido nem nos embargos de
declaração.
Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF em relação aos arts. 10, § 2o, e 35-E, da
8.
porque não houve impugnação específica do fundamento
Lei n. 9.656/1998,
autônomo do acórdão sobre a abusividade contratual à luz do CDC e houve
deficiência na fundamentação recursal.
9. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto ao CDC,
§ 4o, porque a
art. 54,
conclusão acerca da abusividade da cláusula e da essencialidade dos materiais
decorre de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É vedado o exame de matéria constitucional no recurso
Tese de julgamento
especial, não se conhecendo de alegações fundadas nos arts. 5o, XXXVI, da CF e 6o
da LINDB. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ pela ausência de
prequestionamento do art. 422 do CC. 3. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF
diante da falta de impugnação de fundamento autônomo e da deficiência na
fundamentação quanto à
arts. 10, § 2o, e 35-E. 4. As Súmulas n. 5
Lei n. 9.656/1998,
e 7 do STJ obstam a revisão de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto
fático-probatório sobre a validade da cláusula limitativa à luz do CDC,
§ 4o”.
art. 54,
8, arts. 10, § 2o, e 35-E; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/199
CF,
o XXXVI; CDC, arts. 54, § 4o, 51, § 1o, II e III, 3o, § 2o, e 6o, IV;
art. 422;
art. 5
LINDB,
o; CPC,
§ 11.
art. 6
art. 85,
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.996.080/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.934.602/SP,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282, 283 e
27/6/2022;
284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SBC SAÚDE
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por alegação de violação
de dispositivos constitucionais e por incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 285.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de
débito.
O julgado foi assim ementado (fl. 228):

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c inexigibilidade de débito.
Materiais cirúrgicos. Aneurisma de aorta. Prescrição médica expressa para realização
de cirurgia de emergência. Falecimento do paciente. Cobrança posterior.
Inadmissibilidade. Plano de saúde antigo, não adaptado que se submete ao Código de
Defesa e Proteção do Consumidor. Recusa de cobertura indevida. Hipótese de
incidência da Súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
254):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão meramente infringente. Ausência
de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do NCPC. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 2o, e 35-E da
porque o contrato anterior à lei
Lei n. 9.656/1998,
não poderia ser alcançado por suas disposições; assim, o acórdão, ao impor custeio
de materiais expressamente excluídos, teria afastado a disciplina própria dos planos
antigos;
b) 422 do Código Civil, já que a decisão contrariou os princípios da boa-fé
e da probidade ao obrigar o custeio de materiais sem cobertura contratual, gerando
desequilíbrio e desrespeito ao pactuado;
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

c) 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois o acórdão violou o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito ao afastar cláusulas contratuais claras e vigentes à
época da contratação;
d) 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cláusula
limitativa de cobertura estava redigida com destaque e de forma compreensível,
devendo ser respeitada;
e) 6o da
(LINDB), visto que o ato jurídico perfeito
Lei n. 4.657/1942
resguardaria os efeitos do contrato e a decisão os teria desconsiderado.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
determinando-se novo julgamento com afastamento da
requer
Lei n. 9.656/1998;
ainda que se julgue improcedente a ação, com aplicação do contrato firmado entre as
partes, que prevê a exclusão da cobertura dos materiais.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 258.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade
de débito em que a parte autora pleiteou a suspensão da cobrança de materiais
cirúrgicos e a condenação do plano de saúde ao custeio de todos os materiais
relacionados à cirurgia de correção de aneurisma de aorta abdominal, indicada em
caráter de urgência, realizada no genitor do autor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela de urgência e condenou o plano de saúde a custear todos os
materiais relacionados à cirurgia, com sucumbência dos réus e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 4.000,00.
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação da operadora, com majoração dos honorários para R$ 5.000,00, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
I - Arts. 5o, XXXVI, da CF e 6o da LINDB
A recorrente alega ofensa aos artigos acima indicados, pois o Tribunal, ao
confirmar a sentença e determinar a cobertura de procedimento excluído do contrato,
teria violado o ato jurídico perfeito.
No entanto, refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a
artigo da Constituição Federal e ao
o da LINDB, visto que, após a promulgação
art. 6
da Constituição Federal de 1988, os princípios ali inscritos, a saber, direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, passaram a ter feição eminentemente
constitucional, insuscetível de exame na estreita via do apelo nobre. Nesse sentido,
os seguintes julgados: AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.996.080/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
8/8/2022,
10/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.934.602/SP,
Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2022.
27/6/2022,
II - Art. 422 do Código Civil
Sustenta a recorrente violação do
do CC pelo acórdão, pois a
art. 422
determinação de cobertura de material sem previsão contratual desequilibra o
contrato e ofende a boa-fé da relação.
No entanto, a questão referente à violação do artigo acima não foi objeto
de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de
declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

III - Arts. 10, § 2o, e 35-E da Lei n. 9.656/1998
A recorrente aponta violação dos artigos acima em destaque, por ser
inaplicável a
ao caso, já que o contrato é antigo não adaptado.
Lei n. 9.656/1998
O Tribunal, ao manter a sentença, reconheceu ser aplicável ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo abusividade na cláusula contratual
que exclui os materiais e exames necessários ao restabelecimento da saúde do
beneficiário. Confira-se (fls. 229-232):

Embora o contrato firmado com o plano de saúde seja antigo e não adaptado,
não há óbice a apreciação do caso sob os auspícios do Código de Defesa do
Consumidor, do Código Civil e da Constituição Federal.
[...]
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de saúde enquadra-se
perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
o, §2o, do Código de Defesa
art. 3
do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção
do consumidor, a imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art.
6o, IV, do CDC).
Afora isso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça 'É abusiva a
cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de
procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças
previstas pelo referido plano' (Jurisprudência em Teses - Direito Civil - Edição n. 2 -
Planos de Saúde I - Tese n. 5).
Deste modo, por cuidar-se de materiais e exames associados ao problema de
saúde do paciente e consequentemente o restabelecimento de sua saúde e, havendo
relatório médico de profissional habilitado a indicá-lo, incabível a negativa da
seguradora, postura que fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no
§ 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 51,

Em reforço, ao analisar os embargos declaratórios, a Corte estadual deixou
clara a inaplicabilidade da
não havendo necessidade, portanto, da
Lei n. 9.656/1998,
análise, conforme se vê (fl. 254):

A Turma julgadora foi clara e didática ao expor os fundamentos que levaram a
reconhecer do dever de cobertura, à luz do CDC, sendo irrelevante, para o deslinde da
causa, o debate sobre a incidência ou não da Lei de Planos de Saúde.

Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender a
inaplicabilidade da
ao caso, que foi afastada pelo Tribunal de
Lei n. 9.656/1998
origem. Em momento algum rebateu os fundamentos do acórdão recorrido relativos
à aplicação do CDC, especificamente do art. 3o, § 2o, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ainda que superados tais óbices, a jurisprudência do STJ é no sentido de
que, "embora a
seja inaplicável aos planos de saúde anteriores à
Lei n. 9.656/1998
sua vigência e não adaptados ao novo regime jurídico, o eventual abuso das
cláusulas daqueles contratos pode ser aferido com base no Código de Defesa do
Consumidor (CDC)" (AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.655.395/CE,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
21/2/2025)
IV -
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 54,
A Corte estadual, afastou a aplicabilidade da
e, com
Lei n. 9.656/1998
fundamento no CDC, reconheceu que o procedimento cirúrgico e os materiais, em
razão da cirurgia de emergência do beneficiário, idoso com 93 anos, eram devidos.
Assim, concluiu, baseado na prescrição médica, que a exclusão contratual do
procedimento e materiais inerentes, essenciais ao caso, era abusiva nos termos do
§ 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Vejam-se excertos do
art. 51,
acórdão (fls. 229-231):

Segundo consta dos autos, o genitor do autor, era beneficiário do plano de saúde
desde
e, de acordo com relatório médico, em
o Sr. Armando,
25/09/1990
04/09/2022,
então com 93 anos de idade, deu entrada no serviço de emergência do Hospital Albert
Sabin com aneurisma de aorta abdominal necessitando de cirurgia de emergência.
Entretanto, diante da gravidade do quadro, não resistiu falecendo após a cirurgia.
Conta o autor que foi surpreendido com a cobrança no valor de R4143.730,00
referente aos gastos com a cirurgia de seu pai, consistente em R$ 140.250,00:
endopróteses; R$ 1.996,00: kit para acesso vascular para introdução das endopróteses
R$ 1.484,00: exames de doppler colorido intraoperatório o que reputa ilegal.
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

Embora o contrato firmado com o plano de saúde seja antigo e não adaptado,
não há óbice a apreciação do caso sob os auspícios do Código de Defesa do
Consumidor, do Código Civil e da Constituição Federal.
Nesse contexto, a Constituição Federal, que estabelece como fundamento da
República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III)1,
garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput)2 e elenca a saúde como um
direito social (art. 6o)3.
[...]
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de saúde enquadra-se
perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
o, §2o6, do Código de Defesa
art. 3
do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção
do consumidor, a imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art.
6o, IV7, do CDC).
[...]
Deste modo, por cuidar-se de materiais e exames associados ao problema de
saúde do paciente e consequentemente o restabelecimento de sua saúde e, havendo
relatório médico de profissional habilitado a indicá-lo, incabível a negativa da
seguradora, postura que fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no
§ 1o, II7 , do Código de Defesa do Consumidor.
art. 51,

Portanto, a conclusão do Tribunal se baseou no conteúdo fático-probatório,
em especial na essencialidade e urgência do procedimento, na abusividade da
exclusão da cobertura e nas cláusulas contratuais, de modo que rever eventual
desacerto encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:31
Código de Controle do Documento: 16e73216-caff-4ee3-8255-24abed1efc27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.591.939 / SP
Número Registro: 2024/0091429-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10342468520228260405
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SBC SAUDE LTDA.
ADVOGADO : MOACYR GODOY PEREIRA NETO - SP164670
AGRAVADO
: EDESIO APARECIDO PATRAO
ADVOGADA
: MARCELA PIRES PONTES - SP355546
INTERES.
: LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:50
Código de Controle do Documento: 835ce443-873c-4c90-9dde-7e9dc535b121

Documento eletrônico VDA55077038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:50
Código de Controle do Documento: 835ce443-873c-4c90-9dde-7e9dc535b121